Tribunal: TJMT
Processo: 1033798-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033798-15.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), KENYA KARLA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 000.725.781-30 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (EMBARGANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo para cassar a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão e extinguiu a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à aplicação do Tema 1132 do STJ e se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” constitui o devedor em mora para fins de busca e apreensão.

III. Razões de decidir.

1. Os embargos de declaração se destinam ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, não sendo cabíveis para simples reexame da matéria já decidida.

2. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da constituição em mora, concluindo que a devolução do aviso de recebimento (AR) com a anotação “não procurado” não comprova a constituição do devedor em mora, conforme pacífica jurisprudência do STJ e entendimento sumulado (Súmula 72 do STJ).

3. O Tema 1132 do STJ estabelece que a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária ocorre com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sem exigência de prova do recebimento. No entanto, no caso concreto, a notificação sequer saiu da agência dos Correios, tornando inviável a aplicação da tese repetitiva ao caso.

4. Não há contradição no acórdão, pois a matéria foi expressamente analisada e se decidiu que, diante da ausência de comprovação válida da mora, a ação de busca e apreensão deveria ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5. O embargante busca rediscutir a matéria já apreciada, o que não se admite por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, salvo quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova a constituição em mora do devedor para fins de busca e apreensão.

3. O Tema 1132 do STJ não se aplica quando a notificação sequer foi enviada ao endereço do devedor, permanecendo na agência dos Correios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, IV, e 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 04.03.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela embargada para cassar a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão e, mediante a aplicação do efeito translativo, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

O embargante sustenta que a decisão embargada se encontra em desacordo com o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1132, fixado no julgamento do REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS, segundo o qual é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da efetiva retirada pelo destinatário ou por terceiros.

Alega que o acórdão é contraditório, visto que adotou um entendimento indevido, contrariando a orientação do STJ, que privilegia a segurança jurídica e a boa-fé contratual, atribuindo ao devedor o ônus de manter atualizado o endereço para recebimento de notificações.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos para esclarecimento da contradição apontada e, consequentemente, o reconhecimento da validade da constituição em mora da parte embargada, possibilitando o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Subsidiariamente, pleiteia que, em caso de não acolhimento dos embargos, a decisão impugnada seja devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, §1º, inciso VI, do CPC, com a devida justificativa para a não aplicação do Tema 1132 ao caso concreto.

Em suas contrarrazões (ID 272479896), a embargada se manifestou pelo não acolhimento dos embargos.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado ressaltou que a devolução do AR com a anotação “não procurado” não constitui a devedora em mora, pois não há comprovação de que a notificação tenha sido efetivamente levada ao seu conhecimento. Vejamos:

“
(...)
Cediço que a comprovação da mora constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que estabelece o Decreto-Lei n. 911/69, que prevê o seguinte em seu artigo 2º, §§ 2º e 3º:

“
Art. 2o

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2o

A mora

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas
tôdas
as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.”

Por certo, a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”
.

Todavia, no caso em análise, verifica-se que a parte agravante não foi validamente constituída em mora. Isso porque, conforme consta nos autos (ID 170291420, na origem), o aviso de recebimento (AR) foi devolvido com a anotação "não procurado", o que não evidencia a mora por sua parte, pois não há comprovação de que a notificação tenha sido, de fato, levada ao seu conhecimento.

O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que a devolução do AR com a anotação "não procurado" não comprova a mora, confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO

- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO
AUTOR .
1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024 – grifo nosso)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. [...] 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. [...] 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.

[...].” (STJ -
AgInt
no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023 – grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
EXTINÇÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO
–
CONSTITUIÇÃO EM MORA

- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE FORNECIDO PELO DEVEDOR – RETORNO PELO MOTIVO: “NÃO PROCURADO”
–
PROTESTO REALIZADO – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão

e será comprovada, por carta
registrada
expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. [...] 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.

[...].” (N.U 1001987-53.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023 – grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”
–
PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA
–
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“
A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não procurado", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização”. [...]” (N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023 – grifo nosso)

Nesse contexto, inexistindo prova válida da constituição em mora do devedor, incabível o deferimento
da liminar
de busca e apreensão, além de ensejar a extinção do feito originário sem resolução de mérito, nos termos do
art
. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Portanto, por não ter o credor observado pressuposto processual inerente à ação de busca e apreensão, consubstanciado na comprovação da mora, a extinção do feito é medida que se impõe.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Kenya Karla Cândida de Oliveira, para cassar a decisão liminar vergastada e, aplicando o efeito translativo, julgar extinta a Ação de Busca e Apreensão n. 1011439-53.2024.8.11.0006,

sem resolução de mérito, nos termos do
art
. 485, IV, do CPC.”

Conforme destacado no acórdão, o próprio STJ tem entendimento pacífico no sentido de que é correta a extinção da ação de busca e apreensão quando a notificação retorna com a anotação "não procurado", visto que não há comprovação de que tenha sido efetivamente enviada ao endereço do devedor.

De acordo com o Tema 1132 do STJ, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros.

Diferente do presente caso, em que, apesar de a notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme o endereço constante no contrato de alienação fiduciária, ela sequer saiu da agência dos Correios para entrega, tornando inviável a aplicação da tese repetitiva (Tema nº 1132 do STJ) ao caso em tela.

No mesmo sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tema repetitivo n. 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).
2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega". 3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024) (
g.n
)

Logo, inexiste prova válida da constituição em mora da devedora.

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão e tampouco de premissa equivocada,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025